Tribunal: STF
Processo: RE 103257
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-13
Data de publicação: 1984-12-13

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. ICM. ISS.
REPETIÇÃO DE INDEBITO.
SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS SOB ENCOMENDA.
AÇÃO RESCISÓRIA.
EMBORA SEJA CERTO QUE OS SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS REALIZADOS SOB
ENCOMENDA NÃO SE ENCONTRAM SUJEITOS AO ICM, MAS TÃO SOMENTE AO ISS,
TENDO AQUELE TRIBUTO SIDO RECOLHIDO AOS COFRES DO ESTADO PELA
EMPRESA GRAFICA, QUE, DE SUA PARTE, TAMBÉM INDEVIDAMENTE OS RECEBEU
DO CLIENTE, NÃO PODE ELA PRETENDER OBTER A RESTITUIÇÃO DO QUE PAGOU
SEM PARA ISTO SE ENCONTRAR DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO TERCEIRO QUE
FOI QUEM, EFETIVAMENTE, DESEMBOLSOU O VALOR DO INDEVIDO IMPOSTO.
APLICAÇÃO A HIPÓTESE DO ART. 166 DO CTN.
NÃO SE TENDO A MATÉRIA COMO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS - E ISSO NÃO
LOGROU DEMONSTRAR O RECORRENTE - INCABIVEL A APLICAÇÃO DA
SÚMULA 343 QUE, SE PERTINENTE, INVIABILIZARIA A RESCISÓRIA.